Tribunal: TJBA
Processo: 0506124-85.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506124-85.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MORAIS EMPREENDIMENTOS JOSE RICARDO MORAIS SANTOS ME e outros

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

APELADO: CONDOMÍNIO CONSTRUTOR DIOGO VELASQUEZ e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BARRETO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. OBRA IRREGULAR. DANOS DECORRENTES DE FALTA DE VEDAÇÃO ENTRE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nunciação de obra nova cumulada com obrigação de fazer e não fazer, além de indenização por danos materiais e morais, em razão de obra executada pelos réus em imóvel vizinho ao condomínio dos autores. A sentença condenou os réus à reparação dos danos materiais e morais sofridos, bem como à reparação de danos estruturais no imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a alegação de perda do objeto da ação de nunciação de obra nova, em razão da conclusão da obra;
(ii) a validade do laudo técnico produzido unilateralmente pelos autores;
(iii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos verificados;
(iv) a configuração de danos materiais e morais decorrentes da obra executada pelos réus.

III. Razões de decidir

3. A conclusão da obra não impede o prosseguimento da demanda, quando subsistem pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos, não havendo perda do objeto.

4. A responsabilidade por danos decorrentes de interferência prejudicial entre imóveis lindeiros é objetiva, com base nos arts. 1.277, 1.311 e 1.312, do CC.

5. Laudo técnico particular é meio probatório válido quando fundamentado, coerente e corroborado por outros elementos dos autos, não tendo sido desconstituído pela parte adversa, que, inclusive, manifestou desinteresse na produção de contraprova técnica.

6. A prova técnica demonstrou nexo de causalidade entre os vícios construtivos da obra e os danos constatados no imóvel vizinho (infiltrações, rachaduras e danos em veículo), legitimando a reparação civil.

7. O dano moral restou caracterizado diante da exposição contínua a riscos, perturbação da tranquilidade e comprometimento da integridade da propriedade dos autores.

8.
Quantum
indenizatório fixado a título de dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“É objetiva a responsabilidade do proprietário ou construtor por danos causados a imóvel vizinho decorrentes de obra irregular, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais quando demonstrado o nexo de causalidade e a omissão na adoção de medidas técnicas de segurança.”

“O laudo técnico particular, quando corroborado por outros elementos probatórios e não impugnado por prova técnica em sentido contrário, constitui elemento válido de convicção judicial."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.277, 1.311 e 1.312; CPC, arts. 373, II, 554 e 558; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0042949-79.2013.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2020; TJ-RS, AC 70080003858, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 19ª Câmara Cível, j. 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0506124-85.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
RICARDO MORAIS EMPREENDIMENTOS JOSE RICARDO MORAIS SANTOS ME e outros
e como apelados
CONDOMÍNIO CONSTRUTOR DIOGO VELASQUEZ e outros
.

AC
ORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator